Tribunal: STF
Processo: RHC 253654
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 980.708/MG.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado como incurso na sanção do art. 217-A do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, e, na sequência a Vice Presidência inadmitiu o recurso especial.



    O agravo subsequente não foi conhecido e os embargos de declaração rejeitados monocraticamente.



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que a decisão por meio da qual inadimitido o recurso especial foi de natureza material e monocrática, e que houve erro material na decisão que não conheceu do agravo interno, pois a inadmissão do recurso especial decorreu de questões de direito material, não meramente formais. 



    Alega que a palavra da suposta vítima foi valorada de maneira isolada, em contradição com laudos periciais que negaram a conjunção carnal, e que a decisão condenatória foi baseada exclusivamente em prova oral, contrária à prova pericial.



    Requer, ao final:



    “1. Seja concedia a liminar aqui requestada, “inaudita altera pars” para o fim de suspender os efeitos da douta decisão, retroativamente a publicação da decisão que obstou o recurso especial bem como da que não conheceu do agravo interno, considerando – se o efeito interruptivo dos embargos frente as decisões retro, cuja ciência registrou – se em 30.01.2025, e cuja emissão ocorreu antes das novas diretrizes do CNJ em relação ao DJEN, isto é, 27.01.2025, tendo em vista ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos, evitando assim o transito em julgado, já na iminência de concretização, pelo que faz com supedâneo no artigo 989, II e dos artigos, 313, 1036 a 1037 e seguintes, todos do CPC, considerando – se que a interposição foi realizada antes mesmo do transito em julgado e; Em caso da liminar ter sido concedida por via da petição interposta ao Tribunal recorrido, requer seja confirmado por esta Suprema Corte 



    2. Seja recebido o presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus de imediato, cassando – se a decisão recorrida nos limites aqui pleiteados; 



    3. A intimação do recorrido para se manifestar, querendo;



     4. A total procedência do recurso aqui interposto para obter nova decisão para o fim de que seja ordenado o prosseguimento da defesa do recorrente, pelas vias recursais eleitas, prosseguindo – se o processamento dos recursos atinentes, para o fim de fazer valer a segurança jurisprudencial e dos dispositivos legais autorizados, para que alinhe - se aos preceitos estabelecidos; 



    5. Uma vez procedente, seja confirmada a medida liminar requestada nos termos do artigo 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, bem como dos artigos suso elencados no “item I” da presente petição recursal, a fim de que outra seja proferida com aplicação do entendimento firmado pelas Cortes de Superior Instancia, tomando por base a segunda parte do artigo 1.042 do CPC e jurisprudência suso colacionada; 



    6. Em seguida, uma vez que o juízo de admissibilidade não se restringe ao juízo “a quo”, em regra, restando sob o entendimento desta Suprema Corte concomitante ao próprio STJ, julgar de imediato o apelo especial constante em anexo e/ou em termos de sua admissibilidade, tendo em vista as nuances em torno do caso concreto que ora vos apresenta, cujo quadro fático – probatório, carece de revaloração e de novo contorno jurisdicional, dada a sua especialidade, ultrapassando assim as barreiras dos julgados sob o rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pela relatora no bojo do HC nº 976.325/SP (edoc. 9). 



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    A par desse aspecto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que negou sequência a recurso especial. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Por fim, para o acolhimento da tese defensiva – contradição entre a prova pericial e as declarações da vítima –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente